Tribunal: TJES
Processo: 5002420-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002420-88.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDORIO DE SOUZA RIBEIRO e outros (2)
AGRAVADO: EQUIMEDICAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES SA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – PREVISÃO DO REGIMENTO DE CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Lei Estadual nº 9.974/2013, ao disciplinar o regimento de custas, dispõe, em seu art. 11, que “
o
cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.
”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002420-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDORIO DE SOUZA RIBEIRO E OUTROS

AGRAVADA: EQUIMEDICAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDORIO DE SOUZA RIBEIRO E OUTROS em face da decisão id 21905320 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência do Juízo de Vitória que, nos autos da “habilitação de crédito” nº 5017050-14.2022.8.08.0024, manteve a cobrança de custas processuais em razão do cancelamento da distribuição do feito.

Em suas razões recursais (id 4490011), a Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento de tutela de urgência recursal para que a exigibilidade das custas seja suspensa. No mérito, requer seja reformada a decisão vergastada, pois indevidas as custas processuais exigidas.

Pois bem.

A Lei Estadual nº 9.974/2013, ao disciplinar o regimento de custas, dispõe, em seu art. 11, que “
o
cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.
”

No caso, verifica-se dos autos de origem que as custas devidas em razão do cancelamento a distribuição estão sendo calculadas no percentual de 1,5% sobre o valor da causa, qual seja R$ 2.564.590,01 (dois milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e um centavo), importando na expedição da guia de recolhimento de R$ 16.168,07 (dezesseis mil, cento e sessenta e oito reais e sete centavos).

Por outro lado, observado o parâmetro de 135 VRTEs previsto no art. 11, Lei Estadual nº 9.974/2013, o valor devido seria de aproximadamente R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais).

Assim, há contrariedade entre a guia de recolhimento de custas expedida pelo Juízo
a quo
e a disciplina dada pela Lei Estadual nº 9.974/2013, circunstância que impõe a reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado pelos Agravantes.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para determinar nova expedição de guia de custas na “habilitação de crédito” nº 5017050-14.2022.8.08.0024, a fim de que seja observado o disposto no art. 11, do regimento de custas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.